Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-72.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-72.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A L DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS E RACOES LTDA - CNPJ: 23.164.730/0001-23 (EMBARGANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE –– RECURSO NÃO CONHECIDO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1002368-72.2020.8.11.0004

EMBARGANTE:

A. L. DE SOUZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CEREAIS E RAÇÕES EIRELI

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
A. L. DE SOUZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CEREAIS E RAÇÕES EIRELI
contra acórdão desta Câmara (Id. 237525155), que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte recorrente.

Inconformado, o embargante alega que “
no caso, como consta do sistema do PJE no item expediente, o primeiro prazo previsto para interposição de recurso da sentença, findava em 06/05/2024, as 23h:59min” (sic).

Argumenta que “
como trata-se de processo que tramita pelo PJE, não é legal e nem preciso a certificação manual, como foi feito nos autos, certificando erroneamente o transito em jugado da sentença antes do prazo expresso no PJE, que seria somente em 06/05/2024, mesmo que lançado de forma errônea” (sic).

Além disso, afirma que “
a decisão no acordão embargado onde reconheceu a intempestividade alegada pelo embargado, ignorando o prazo expresso no sistema do PJE, mostra-se infundada por estar divergente aos preceitos na jurisprudência dominantes, onde já é pacífico o entendimento de que os prazos processuais de ações que tramitam pelo PJE são os prazos lá expressos, mesmo que lançados errado na sua contagem, para não prejudicar o interessado, como é o caso dos autos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com aplicação do efeito infringente, nos termos do art. 1.022 c/c art. 489, § 1o, VI ambos do CPC, para alterar o acordão embargado e reconhecer a tempestividade da apelação por constar o prazo expresso no PJE para interposição de recurso até o dia 06/05/2024 como foi feito pela embargante, prazo este inserido erroneamente pelo Poder Judiciário, não podendo a parte embargante ser prejudicada por tal erro, ante a boa-fé processual (Id. 239031677).

Contraminuta ofertada no Id.
240929154.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
A. L. DE SOUZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CEREAIS E RAÇÕES EIRELI,
v
isando sanar suposta omissão constante no v. acórdão de Id. 237525155, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada em contrarrazões merece ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação interposta pela parte autora”.

Para tanto, a parte embargante pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com aplicação do efeito infringente, nos termos do art. 1.022 c/c art. 489, § 1o, VI ambos do CPC, para alterar o acordão embargado e reconhecer a tempestividade da apelação, por constar o prazo expresso no PJE para interposição de recurso até o dia 06/05/2024, como foi feito pela embargante, prazo este inserido erroneamente pelo Poder Judiciário, não podendo a parte embargante ser prejudicada por tal erro, ante a boa-fé processual (Id. 239031677).

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, sem razão a parte embargante, isso porque, como bem explicitado no acórdão embargado, o recurso interposto pela parte recorrente estava intempestivo.

No caso, o acórdão embargado, bem analisou o recurso interposto pela parte apelante/embargante, o qual transcrevo parte do decisum que interessa:

“(...) Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data de ciência da sentença proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que intempestivo.

Isso porque, consoante andamento do processo, a sentença foi publicada no dia 09/04/2024 (Id. 228539695), e a parte autora teve ciência no dia 11/04/2024 (Id. 228539705), de modo que, contando-se 15 (quinze) dias úteis, o prazo final seria 03/05/2024, contudo, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação na data de 06/05/2024 (Id. 228539699), ou seja, fora do prazo legal.

A corroborar, há certidão acostada no Id. 228539703 constando que: “Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto intempestivamente” (Id.
237525155 - Pág. 6).

Logo, em razão da intempestividade da apelação interposta, o não conhecimento do recurso se impôs, não havendo vícios a serem sanados em sede de embargos.

Assim, os argumentos expostos pela embargante não merecem prosperar, vez que tratam de mero inconformismo com a recorrente,
que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERPOSIÇÃO DE APELO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO –
INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.
(N.U 1008300-48.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024